Tribunal: TJDFT
Processo: 0742059-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742059-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A; JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0723243-64.2017.8.07.0001, movido por JACLYN REBOUCAS FERRARONI, averbou e registrou, no rosto dos autos, penhora determinada no processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, fazendo-a incidir sobre crédito que alegadamente lhes incumbia e que seria liberado em virtude de acordo homologado (ID 69748667). Em suas razões (ID 19925869), as agravantes narram tratar-se de cumprimento de sentença movido apenas em desfavor da empresa JC GONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Afirmam ter o Juízo de origem as adicionado no polo passivo da demanda sem pedido de reconhecimento de grupo econômico, relação matriz-filial ou desconsideração da personalidade jurídica, tendo bloqueado patrimônio em suas contas. Sustentam, em resumo, não ser possível o avanço sobre o patrimônio de terceiros estranhos à lide; inexistir pedido e fundamentação sobre o reconhecimento de grupo econômico, vínculo de matriz-filial ou desconsideração da personalidade jurídica; e não ser possível impactar valores que foram constritos ilegalmente (ainda que por penhora no rosto dos autos). Argumentam não terem sido cumpridos, no caso, diversos ritos procedimentais necessários – em afronta ao devido processo legal; aos princípios da ampla defesa e do contraditório; ao princípio da não-surpresa; ao prazo para impugnação do artigo 525, 11o, CPC (acaso já houvesse entendimento pelo ‘grupo econômico’); ao artigo 489, §1o, incisos II e V, CPC, pelo emprego de conceitos jurídicos indeterminado; além de aduzirem a existência de outros vícios relacionados ao avanço sobre patrimônio de terceiro sem ser instaurado o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, discorrem sobre a inexistência de grupo econômico ou relação matriz-filial entre as empresas JC Gontijo 203, 207 e 208, evidenciando a ilegalidade da penhora. Ao fim, pontuam o risco de grave dano no caso de os valores constritos virem a ser liberados em favor do terceiro interessado ou, então, sofrerem novos bloqueios de numerários em suas contas. Com tais argumentos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a liberação dos valores constritos. No mérito, seja confirmada a liminar, reconhecendo-se a ilegalidade da penhora e da transferência dos valores bloqueados, já dispostos pelo Juízo a quo. Preparo efetuado (ID 19925871). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, as agravantes almejam reforma da decisão que, em cumprimento de sentença, averbou e registrou penhora determinada no processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Denota-se não ter o Juízo de origem estabelecido a liberação de quaisquer valores ou sequer a possibilidade de nova constrição, vindo apenas a averbar e registrar a penhora determinada no âmbito do processo n.o 0724654-45.2017.8.07.0001, em observância ao decidido naquele Juízo (artigo 860, CPC) – transferindo, em sequência, as quantias para conta judicial correspondente. Ademais, com a homologação do acordo englobando as quantias em debate – alegadamente alcançadas de modo ilegal – aparenta estar ultrapassada a questão afeta à validade do ato que permitiu o bloqueio, mostrando-se regular, numa primeira vista, a decisão fustigada. Ausentes, assim, os motivos para a concessão da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Apense-se o presente recurso ao agravo de instrumento de n.o 0741955-03.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator